Tribunal: STF
Processo: RE 1421756
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDOR ESTADUAL - Inativos – Secretários de Escola – Extinção sem resolução do mérito – Ilegitimidade passiva – Possibilidade: – A Fazenda do Estado de São Paulo não tem legitimidade passiva ‘ad causam’ para responde demanda ajuizada por servidores públicos inativos. SERVIDOR ESTADUAL – Inativos – Secretários de Escola - Gratificação de função – Extensão – Possibilidade: – A gratificação de função tem natureza indistinta e, portanto, é extensiva aos inativos.” (eDOC. 20, p. 2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao entendimento firmado por esta Corte no RE 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral. 



    Sustenta, em síntese, que a compreensão externada no Tema 810, segundo a qual inconstitucional a utilização da TR como índice de correção monetária de débitos fazendários, deve observar a modulação de efeitos das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, de modo que o IPCA-E somente deve incidir após 25.3.2015.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “Constitucional. Índice de correção monetária. Recurso extraordinário em que se alega violação ao art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10. Ausência de prequestionamento. Incidência do óbice previsto na Súmula 282 desse STF. Aplicação do Tema 810 - inconstitucionalidade do índice de correção monetária - Taxa Referencial, desde a data da edição da Lei 11.960/2009. No exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, conferiu-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. No caso dos autos, o precatório ainda não foi expedido. Pretensão recursal que contraria a jurisprudência do STF, no sentido da aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR, conforme disposto na Lei 11.960/2009, até 25/3/2015. Parecer pelo não conhecimento do recurso, caso ultrapassada a preliminar, pelo não provimento.” (eDOC. 92, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar a apelação interposto pela parte ora recorrente, estabeleceu a correção monetária em conformidade com o IPCA-E, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009. Colho do acórdão recorrido:



    “5. O Supremo Tribunal Federal entendeu que é inconstitucional a utilização da TR como índice de correção monetária, como ocorre no art. 5 0da Lei n° 11.960109, conforme acórdão proferido na ADI 4.357, publicada em 26.9.2014, cuja ementa segue: 



    (...)



    Posteriormente, em 25.3.2015, o STF modulou os efeitos das decisões das ADIS 4.357 e 4.425. Contudo, tal modulação limitou-se aos precatórios expedidos, não abrangendo, portanto, o processo na fase de conhecimento. 



    Em 20.9.2017, o mesmo Tribunal, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário n. 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, deu parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos: 



    (...)



    Dessa forma, alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal ti Federal (Tema 810) e considerando que no caso em tela ainda não houve a expedição de precatório, não se tratando de matéria tributária, os juros e correção monetária devem ser calculados da seguinte forma: 



    (...)



    Correção monetária: incidência da Tabela Prática não modulada do TJ que compreende as alterações que prevaleceram na jurisprudência, inclusive nos tribunais superiores.” (eDOC. 20, p. 9-11)



    É preciso acentuar, desde logo, que o entendimento firmado no julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral, se refere à fase anterior à expedição do precatório, ao passo que as decisões exaradas nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF limitam-se ao período posterior. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei nº 13.080/15 em período anterior a sua vigência. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, há que se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo em relação à modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.334.762-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 24.311-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.5.2022)



    Vê-se, portanto, que, em se tratando de fixação de índice de correção monetária dos débitos fazendários, há que se observar dois marcos temporais: fase anterior à expedição do precatório ou RPV, regulada pelo Tema 810 da repercussão geral; e fase posterior à expedição do precatório ou pagamento do débito (regime de pagamento dos precatórios) – na qual deve se observar os preceitos estabelecidos na ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, sobretudo na modulação de seus efeitos (período entre 2009 e 2015). Assim, inequivocamente, o Tribunal de origem, ao aplicar o Tema 810 na fase posterior à expedição do precatório, incorreu em equívoco na observância da sistemática da repercussão geral.



    Com efeito, embora esta Suprema Corte tenha modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária dos débitos da fazenda não tributários após a expedição do precatório, no RE 870.947/SE – que, como visto, diz respeito à fase anterior – não houve qualquer espécie de modulação: 



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947-ED/SE, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020)



    Nesses termos, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.004.554-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux. II – Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.330.759-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.10.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente